Tribunal: STF
Processo: HC 130860
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REGULARMENTE AUTORIZADA E REALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE PRORROGOU INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A execução material da interceptação das comunicações telefônicas não é de exclusividade da autoridade policial. Precedentes.



    2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos.



    3. A utilização de motivação per relacionem nas decisões judiciais não configura, por si só, ausência de fundamentação.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.